Tribunal: STF
Processo: Rcl 69261
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Aruja contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1001216- 88.2020.5.02.0521, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    O ente público foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



     A parte reclamante afirma ter sido responsabilizada de forma automática, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando.



     Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A responsabilidade do ente público foi mantida pelo TRT da 2ª Região com base nas seguintes razões (e-doc.10)



    “2.1. Da responsabilidade subsidiária 



    O segundo reclamado (Município de Arujá) pugna pela reforma da r. sentença, manifestando insurgência em face de sua responsabilização subsidiária pelo débito trabalhista. Afirma que o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, julgado constitucional pelo E. STF na ADC nº 16, impede a transferência de eventuais encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores da prestadora de serviços à Administração Pública. 



    Alega, ainda, violação ao princípio da legalidade e à Súmula nº 331, V, do C. TST, asseverando que não houve demonstração inequívoca de culpa in eligendo ou in vigilando, pois comprovada a efetiva fiscalização cumprimento das obrigações trabalhistas derivadas do contrato firmado com a primeira demandada. 



    Examina-se. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 13.429/2017 estabelece em seu artigo 3º que "entra em vigor na data da sua publicação", o que ocorreu no dia 31.3.2017, no Diário Oficial da União. Na hipótese, o contrato de trabalho perdurou de 1º.7.2019 a 16.6.2020 (cf. CTPS de fl. 25 e termo final fixado na r. sentença - fl. 519), pelo que aplicáveis os seus termos. 



    Pois bem. No que concerne ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, tem-se que, no julgamento da ADC nº 16 do E. STF, houve pronunciamento pela constitucionalidade do referido dispositivo legal, porém, restando ressalvado no voto vencedor, da lavra do Exmo. Sr. Ministro Cezar Peluso, a possibilidade de a Justiça do Trabalho reconhecer a responsabilidade do Poder Público por créditos trabalhistas das empresas por ele contratadas, desde que fundada em outros fatos que não a mera inadimplência.



    (...)



    Pois bem. Na hipótese, o reclamante foi admitido pela primeira ré (Center Leste Serviços e Comércio Ltda. - ME) em 1º.7.2019, na condição de "Varredor", com o término do contrato de trabalho em 15.6.2020 (cf. CTPS de fl. 25 e termo final fixado na r. sentença - fl. 519). Ademais, é incontroverso que, na condição de empregado da primeira ré, laborou em benefício do ente público, porquanto este último não apresentou insurgência quanto a este aspecto fático em sua defesa (fls. 122/149). 



    Com efeito, o ente público, tendo se beneficiado da mão de obra do autor, deveria ter fiscalizado a primeira ré quanto ao fiel cumprimento da legislação trabalhista, mas assim não procedeu. Deveras, os documentos carreados às fls. 150/378 são, em sua maioria, anteriores ao contrato de trabalho do autor, e não comprovam o efetivo adimplemento das parcelas trabalhistas devidas aos empregados ao longo da contratualidade. 



    Além disso, a publicação no Diário Oficial em 30.6.2020, que supostamente demonstra a rescisão contratual com a primeira ré, encontra-se ilegível (fl. 282), sendo inviável aferir, com juízo de certeza, de que se deu nessa ocasião. Ainda que assim não fosse, a ruptura contratual entre os reclamados ocorreu posteriormente ao vínculo de emprego do autor com a primeira ré, a revelar a inércia do ente público em evitar o inadimplemento das verbas rescisórias devidas ao autor, notadamente a aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigações contratuais. 



    Não se pode olvidar, ainda, que o reclamante não postula o reconhecimento de vínculo empregatício com o segundo reclamado, até porque o pleito em questão encontra anteparo no artigo 37, II, da CF. Sua pretensão, devidamente assentada na peça vestibular, cinge-se em reconhecer a responsabilidade indireta da Administração Pública pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela empregadora, ante a inobservância do cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços. 



    A omissão em fiscalizar a execução do contrato e a correta quitação dos títulos devidos ao trabalhador é suficiente para gerar a responsabilidade trabalhista subsidiária do ente público. Nesse sentido, o seguinte aresto de jurisprudência do C. TST, in verbis:



    (...)



    Cumpre registrar, ainda, que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, por meio da Instrução Normativa nº 6/2018, dispõe sobre as "cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas", enfatizando, nesse aspecto, a necessidade de fiscalização, pela Administração Pública, das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada para com seus colaboradores.



    Entrementes, o Decreto nº 9.571/2018, publicado em 21.11.2018 pela Presidência da República, estipula diretrizes e responsabilidades direcionadas às empresas e também ao Estado com o objetivo de tutelar os direitos humanos em suas atividades. Tal regramento evidencia a necessidade de controle de riscos de impacto e a violação a direitos humanos no âmbito das operações empresariais - incluindo-se os contratos administrativos firmados pela Administração Pública -com a adoção de ações de prevenção e de controle adequadas e efetivas visando salvaguardar os direitos e garantias fundamentais, dentre eles os elencados no artigo 6º e 7º da CF. 



    Nesse contexto, deve o corréu responder, de forma subsidiária, pelo adimplemento de todos os títulos condenatórios impostos (exegese da Súmula nº 331, V e VI, do C. TST). Tal condenação não impedirá que o ente público promova ação de regresso em face da primeira reclamada em juízo competente para tanto. 



    Repise-se que a responsabilidade subsidiária se caracteriza como encargo patrimonial, pela qual o responsável subsidiário somente é chamado a adimplir o débito caso não o faça o devedor principal, não se olvidando da garantia do direito de regresso.”



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator